Tribunal: TJBA
Processo: 0002788-91.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0002788-91.2008.8.05.0001 FORO: SALVADOR/BA – 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO JÚRI ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: ORLANDO DOS ANJOS ADVOGADA: ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS - OAB BA17217 ADVOGADO: ALANO BERNARDES FRANK - OAB BA15387 ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA - OAB BA28575 APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARIOMAR JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA ASSUNTO: LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §3º, DO CP. PRELIMINAR 1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. NÃO FOI CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO POIS, NO MOMENTO EM QUE O CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIU RECONHECER SUA INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO, COMPETIU AO JUIZ-PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ART. 492, §1º DO CPP, DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ PRODUZIDO, REALIZAR, SE CABÍVEL, A NOVA TIPIFICAÇÃO PENAL, SEM A NECESSIDADE DE REALIZAR NOVA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MÉRITO 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS E DO DOLO DE LESIONAR. IMPROCEDÊNCIA. A CONDUTA DO RÉU FOI CARACTERIZADA COMO O TIPO PREVISTO NO ART. 129, §3º ANTE A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, CONFORME LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO (ID 81827114) QUE INFORMA A EXISTÊNCIA DE LESÕES COMPATÍVEIS COM ENTRADAS DE PROJETIL DE ARMA DE FOGO; DA OCORRÊNCIA DE SEU DOLO EM LESIONAR A VÍTIMA; DO NEXO DE CAUSALIDADE; E, POR FIM, DA SUA CULPA ANTE A PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE (PRETERDOLO). NO CASO, CONSTATOU-SE QUE O INSURGENTE, DE FORMA CONSCIENTE, FOI ATÉ A CASA DA VÍTIMA NA POSSE DE UMA ARMA DE FOGO (REVÓLVER TAURUS, CAL. .38) E, APARENTEMENTE, SEM INTENÇÃO DE MATAR, EFETUOU DISPAROS CONTRA A OFENDIDA QUE ACABARAM A ATINGINDO EM UMA REGIÃO VITAL, PRÓXIMO À NUCA, GERANDO LESÕES QUE CAUSARAM SEU ÓBITO. 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DE QUE A AÇÃO DO INSURGENTE TERIA SIDO PAUTADA NA LEGÍTIMA DEFESA, ESPECIALMENTE PORQUE NÃO FORAM COMPROVADOS OS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 25 DO CP, QUAIS SEJAM, A EXISTÊNCIA DE UMA AGRESSÃO INJUSTA E NÃO PROVOCADA; ATUAL OU IMINENTE; UTILIZAÇÃO DE MEIOS NECESSÁRIOS E MODERADOS; E, POR FIM, OCORRÊNCIA DO ANIMUS DEFENDENDI. 4. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO INSURGENTE TERIA SIDO COMPLETAMENTE CULPOSA. OU SEJA, QUE O RESULTADO MORTE NÃO FOSSE PREVISÍVEL E QUE TIVESSE OCORRIDO EM FUNÇÃO DE UMA AÇÃO NÃO INTENCIONAL DO INSURGENTE. DOSIMETRIA 5. ROGO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. HOUVE CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS MODULADORAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, JUSTIFICANDO A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEI. 6. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE PORQUE O INSURGENTE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO DELITO, NEM MESMO A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA. 7. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. HOUVE CLARA PREMEDITAÇÃO DO DELITO, COMPROVADA PELO FATO DO RÉU TER SE DIRIGIDO ATÉ A CASA DA VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, PORTANDO UMA ARMA DE FOGO E, EM SEGUIDA, RETIRADO SUA FILHA DO RECINTO E ADENTRADO NO QUARTO COM A VÍTIMA, FECHANDO A PORTA PARA QUE ESTA NÃO SAÍSSE, CONDUTA QUE CRIOU UM AMBIENTE QUE DIFICULTOU QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFESA PELA OFENDIDA QUE, ATINGIDA POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DA NUCA, ACABOU TENDO GRAVES LESÕES QUE A LEVARAM AO ÓBITO. 8. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 129, §4º, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PARA QUE O INSURGENTE FIZESSE JUS À REFERIDA MINORANTE TERIA QUE COMPROVAR QUE O DELITO FORA COMETIDO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL OU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, O QUE NÃO OCORREU. DISPOSITIVO 9. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002788-91.2008.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante, ORLANDO DOS ANJOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e IMPROVER a Apelação, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR